Tribunal: STF
Processo: AI 518776
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
1. Ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional dado
 como violado.
2. Inviável o processamento do extraordinário para
debater matéria processual, de caráter infraconstitucional, sob o
argumento de violação aos arts. 5º, II, e 105, III, a, da
Constituição Federal.
3. Agravo regimental improvido.